Tribunal: STF
Processo: Rcl 35873
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Vargem Grande Paulista contra decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em Agravo de Instrumento 2123422-17.2019.8.26.0000, teria violado a Súmula Vinculante 13.
    O reclamante alega, em síntese, que:
    “Cuida-se de decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2123422-17.2019.8.26.0000 (DOC. 02 – íntegra dos autos), que, acompanhando a decisão proferida na ação de 1000933-70.2019.8.26.0000 (DOC. 03 – íntegra dos autos), negou efeito suspensivo ao recurso, culminando na determinação para que o Município de Vargem Grande Paulista afastasse imediatamente SOELI APARECIDA VALÉRIO RAMOS e DANILO SILVEIRA RAMOS do exercício dos cargos de Secretários Municipais.“ (pág. 2 da petição inicial; grifos no original).
    Sustenta, ainda, que:
    “De tudo aqui narrado, tem-se por justificada a exclusão do âmbito de incidência da Súmula Vinculante nº 13 das nomeações para as funções políticas realizadas no Município de Vargem Grande Paulista, revés do distorcido entendimento que foi dado ao caso objurgado. As autoridades não se presumem delinquentes, nem seus parentes incapazes. Não se está aqui a defender o nepotismo como prática recomendável no âmbito da Administração pública, mas simplesmente procurando estabelecer, com razoabilidade, os contornos de que realmente o tema se reveste. 
    Assim sendo, o que está ocorrendo no presente caso é nítida aplicação indevida da Súmula Vinculante nº 13, bem como a evidente violação ao princípio da segurança jurídica, uma vez que os ilustres juiz de primeira instância e Desembargador do TJSP que decidiram em desacordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal a qual deveriam estar vinculados, o que urge reforma.” (pág. 19 da petição inicial; grifos no original).
    Em suma, afirma que o ato atacado é contrário ao enunciado da Súmula Vinculante 13.
    Pede, ao final, o seguinte:
    “a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inauldita altera parte, para suspender os efeitos da decisão proferida tanto pelo juízo de primeira instância nos autos da ação nº 1000933-70.2019.8.26.0654, em tramite perante a Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista, como pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2123422-17.2019.8.26.0000, possibilitando-se, assim, a permanência dos agentes políticos em tela no exercício de seus cargos; 
    b) seja determinada, com fulcro art. 14, II, da Lei nº 8.038/1990, A SUSPENSÃO da Ação Civil Pública nº 1000933-70.2019.8.26.0654, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vargem Grande Paulista, até o julgamento de mérito desta reclamação; ” (pág. 22 da petição inicial; grifos no original).
    Em 17/7/2019, no período do recesso judiciário, o Ministro Presidente deferiu a liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela liminar na ACP nº 1000933-70.2019.8.26.0654, bem como da decisão que a confirmou, nos autos do AI nº 2123422-17.2019.8.26.0000. (documento eletrônico 13).
    A autoridade reclamada não prestou informações e a PGR apresentou manifestação, opinando pela procedência da reclamação.
    É o relatório. Decido. 
    Tal como afirmou na decisão de deferimento da liminar, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a Súmula Vinculante 13 não se aplica à nomeação de cargos políticos, com exceção do chamado nepotismo cruzado, hipótese em que há troca de favores ou fraude à lei, o que não parece ocorrer na hipótese.
    Ademais, a verificação da ocorrência de tal excepcionalidade demandaria a produção de provas, o que é incompatível com o rito da reclamação.
    Por pertinente, transcrevo a ementa de julgados em casos análogos:
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal.
    3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13.
    4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder.
    4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008.
    7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 22.339-AgR/SP, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE PARA CARGO POLÍTICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 13. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 28.681-AgR/GO, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Na mesma linha cito, ainda, a Rcl 30.466-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes e Rcl 7.590/PR, de relatoria Ministro Dias Toffolli.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator